Tribunal: TJPA
Processo: 0013602-67.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013602-67.2014.8.14.0401

APELANTE: EDIVAN DA SILVA BRILHANTE, CRISTIANO MENDES ABBATE, JHON MURILO DA SILVA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO.

ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. MODIFICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA MULTA.
CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação penal interpostos por CRISTIANO MENDES ABBATE, JHON MURILO DA SILVA ALVES (ID’s 7487011 - Pág. 5/7 e 7487012 - Pág. 1/6) e EDIVAN DA SILVA BRILHANTE (ID 8477919 - Pág. 1/3), inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que os condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CPB, conforme sentença de ID’s 7487003 - Pág. 1/4; 7487004 - Pág. 1/4; 7487005 - Pág. 1/4 e 7487006 - Pág. 1-4.

Noticia a peça acusatória que no dia 24/03/2010, por volta de 19h, os acusados abordaram as vítimas quando estavam na frente da residência e, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraíram os pertences pessoais, vindo a empreenderem fuga, entretanto, antes de evadirem-se dispararam contra a vítima Valdemir, vindo a atingi-lo na costa.

CRISTIANO MENDES ABBATE, JHON MURILO DA SILVA ALVES e EDIVAN DA SILVA BRILHANTE foram denunciados nas sanções punitivas do art. 157, §3º, do CP (latrocínio).

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e os réus condenados, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CPB.

CRISTIANO MENDES ABBATE e JHON MURILO DA SILVA ALVES apelaram pleiteando a absolvição por insuficiência de provas de autoria, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal e, consequentemente, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, diminuição do quantum da pena de multa e exclusão do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial dos apelos, apenas para isenção do pagamento das custas processuais.

EDVAN DA SILVA BRILHANTE apelou pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Os autos foram encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço dos apelos e passo à analisa-los.

CRISTIANO MENDES ABBATE e JHON MURILO DA SILVA ALVES apelaram pleiteando a absolvição por insuficiência de provas de autoria.

Como se observa no arcabouço probatório não há como prosperar a tese absolutória, haja vista, que as vítimas, principalmente, descreveram com detalhes a empreitada criminosa, com passo a transcrever,
verbis:

A vítima Vera Lúcia Lameira Farias, afirmou (ID 7487003 - Pág. 4):

““QUE estava saindo para trabalhar por volta das 19h; QUE esperava seu marido ROBERTO na porta da casa em que se encontravam; QUE os acusados apareceram subitamente em uma bicicleta; QUE nunca tinha visto os acusados antes; QUE os acusados passaram e depois voltaram já com o revólver na mão; QUE os acusados fizeram a abordagem, momento em que levaram os pertences das vítimas; QUE não viu armas quando os acusados passaram a primeira vez; QUE só um dos acusados estava armado; QUE existiam outras vítimas, porém nada lhes foi levado por que naquele momento não tinham nenhum pertence; QUE os acusados ameaçaram que se as vítimas não lhes passassem os pertences, eles iriam atirar; QUE ao irem embora, assaltaram mais umas pessoas que estavam mais a frente; que voltaram na direção da casa anteriormente assaltada, que atiraram no Valdemir no momento em que voltaram; que ao subir a Carlos de Carvalho trocou tiro com mais dois policiais; atingiram o policial Mickley; QUE em momento algum recuperou seus bens; QUE não sabe precisar quanto tempo durou a ação dos acusados; QUE nenhuma das vítimas recuperou seus pertences; QUE JHON e FOFINHO estavam em apenas uma bicicleta; QUE um deles desceu da bicicleta e ficou encarregado de pegar os pertences das vítimas; QUE foi FOFINHO que estava com a arma e atirou em todos os momentos do ato; QUE não recorda os nomes dos acusados; QUE reconheceu FOFINHO como o agente que estava portando a arma e JHON como sendo o agente responsável por recolher os pertences das vítimas; QUE sabe descrever as características físicas de JHON e FOFINHO; QUE tem convicção que foi FOFINHO que estava com a arma e a disparou, até por que estava do lado de Valdemir quando este foi atingido; QUE não consegue descrever a terceira pessoa que estava envolvida no crime, pois esta ficou longe e não deu pra enxergar muito bem; QUE não sabe dizer como os acusados foram capturados; QUE não sabe precisar quanto tempo aproximado durou toda a ação dos acusados; QUE o reconhecimento dos acusados se deu primeiramente por foto, posteriormente os acusados foram colocados do outro lado do vidro, momento em que reconheceu de fato os acusados.”.

A vítima Denilson Ferreira Nascimento, relatou (ID 7487003 - Pág. 4/5):

“QUE estava sentada juntamente com mais duas pessoas na frente da casa de Valdemir; QUE estavam conversando, momento em que foram abordados pelos três acusados, QUE quem estava armado era FOFINHO, o qual realizou a abordagem; QUE com certeza eram três acusados; QUE um deles ficou no meio fio esperando e os outros dois acusados foram realizar a abordagem e subtrair os pertences das vitimas; QUE foram embora no sentido da rua Honório, ao chegarem na esquina assaltaram um senhor que lá morava; QUE após o segundo roubo, voltaram na direção das primeiras vítimas; QUE quando eles estavam voltando, correu e entrou pra sua casa pois já sabia o que poderia acontecer, momento em que escutou um disparo de arma de fogo, disparo este que acertou a costa de Valdemir, e não sabe o motivo do disparo; QUE não recuperou seus bens roubados até o dia de hoje; QUE só ouviu dizer que algum ou alguns acusados foram presos, porém não sabe informar quem; QUE na delegacia reconheceu apenas o acusado FOFINHO; QUE durou o prazo máximo de 48h para ser chamado na delegacia para o reconhecimento dos acusados; QUE não sabe dizer se as outras vítimas recuperaram seus bens; QUE nunca tinha visto os acusados e sabe também que eles não são moradores daquela localidade; QUE tinha certeza que o acusado FOFINHO realizou a abordagem e estava armado; QUE na delegacia não reconheceu à época os outros acusados, pois fosse esse que lhe abordou, que não viu Valdemir ser atingido, escutou apenas o barulho do tiro, que na delegacia o procedimento de reconhecimento foi feito por meio de fotografia e pessoalmente; QUE foi informado que os mesmos acusados estavam assaltando outro grupo de pessoas, porém não viu esta ação, sabendo apenas por meio de informações posteriores; QUE Valdemir declarou que o criminoso apenas atirou na direção das vítimas, sem mirar em quem ia acertar e sem nenhum tipo de ameaça.”.

A testemunha, Valdenice dos Santos Souza, policial militar, narrou (ID 7487004 - Pág. 1/2):

“QUE ia chegando no local do fato exatamente no momento do crime; QUE viu FOFINHO com o revólver; QUE quando viu o que estava acontecendo, apenas ficou observando a situação de longe; QUE estava na frente da casa VERA, ROBERTO E VALDEMIR; QUE viu só uma pessoa com arma; QUE soube que eles foram e voltaram apenas por alto, sendo que quando chegou, eles já estavam lá; QUE quando chegou lá no momento do roubo, viu um deles segurando e apontando uma arma para as vítimas que posteriormente seria identificado pela testemunha como sendo FOFINHO e o outro acusado saiu tomando os pertences das vítimas; QUE viu apenas os acusados chegando no local do fato e atirando em seu pai Valdemir, sem motivo aparente algum; QUE acredita que seu pai foi atingido por ter olhado para trás; QUE não viu o outro assalto praticado pelos acusados; QUE foi chamada na delegacia para fazer o reconhecimento dos acusados; QUE não reconheceu nenhum dos acusados quando foi chamada na DEPOL, porém reconheceu Jhon no corredor do fórum neste dia de audiência; QUE FOFINHO estava apenas apontando a arma para as vítimas, não sendo provavelmente responsabilidade deste pegar os objetos, nem de JHON, e sim de um terceiro que não sabe dizer quem é; QUE afirma que as vítimas não recuperaram seus objetos levados pelos acusados; QUE no momento em que foi chamada na DEPOL para fazer o reconhecimento dos acusados, foi sozinha; QUE o reconhecimento na DEPOL foi apenas por foto; QUE apenas deduziu que os bandidos estivessem dizendo para as vítimas entrarem na casa; QUE estava longe do fato, não podendo confirmar se eles realmente falaram isso.”.

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça (ID 9972746): “em que pese tal alegação dos recorrentes, vê-se que, após a análise das provas colhidas durante a persecução penal, pode-se concluir que inexistem dúvidas da configuração do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CPB, tendo em vista os depoimentos harmônicos colhidos durante a persecução penal, principalmente a palavra da vítima, que, em crimes contra o patrimônio, assume grande importância”.

É sabido que a palavra da vítima, sempre firme e coerente, possui relevante valor probatório e não pode ser desconsiderada quando aliada ao reconhecimento seguro do acusado, em harmonia com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução criminal, máxime quando o depoimento de policial militar se harmoniza com a versão da vítima.

Ademais, a palavra da vítima de crime de roubo é das mais valiosas dentre os elementos de convicção judicial, já que esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na responsabilização do verdadeiro autor do delito.

Trago a colação decisão jurisprudencial sobre a matéria:

“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ - AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Quanto à aplicação da pena-base no mínimo legal pleiteada por todos os apelantes, entendo que não assiste razão.

Analisando a parte dispositiva da sentença (ID 7487006) verifico que o magistrado
a quo
, considerou como desfavorável a circunstâncias do crime, fundamentando-a na prática do delito em concurso de pessoas, utilizando a majorante nesta etapa da aplicação da pena.

Aponto que a sanção-inicial se encontra escorreita, fundamentada e proporcional ao caso em concreto, sendo dosada entre seu grau mínimo e médio.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixaçã
o da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJ
E/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça (ID 9972746):

“...em que pese o concurso de agentes ser uma majorante a ser aplicada na terceira fase da dosimetria, sabe-se que, havendo concurso de majorantes, uma delas pode ser deslocada para fundamentar negativamente uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, enquanto a outra pode alavancar a pena na terceira fase dosimétrica.

Nesse sentido:

“... 5. Na hipótese, foram reconhecidas duas causas de aumento: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Todavia, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível a aplicação simultânea de duas majorantes se houver fundamentação idônea para tanto, o que não ocorreu na espécie. 6. Por outro lado, é plenamente aceitável a migração de uma das causas de aumento para a primeira etapa do mecanismo sancionador, sem que tal providência configure bis in idem. Diante desta possibilidade, conclui-se que a baliza das "circunstâncias do crime" deve tornar-se desfavorável a todos os réus, em virtude do concurso de pessoas... (TJ-AM - APR: 00002296620198043700 AM 0000229-66.2019.8.04.3700, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2021).

Na terceira fase da dosimetria, foi majorada a pena em razão da majorante do uso de arma de fogo prevista no art. 157, §2º, I do CPB, não havendo motivos para retificações.

Quanto à

pena de multa, é necessário que a quantidade e a qualidade da pena de multa estejam vinculadas ao grau de censurabilidade da conduta, pois a sanção deve ser suficiente para prevenir o crime, tanto no seu sentido genérico, como específico. (RJDTACRIM-SP 18/114).

Conforme se verifica, a aplicação da pena de multa foi escorreita e proporcional ao caso em análise, não merecendo qualquer reforma.

É o entendimento jurisprudencial a respeito:

(...) PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. ACUSADO QUE NÃO TERIA CONDIÇÕES DE PAGÁ-LA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA DE VIOLÊNCIA AO DIREITO AMBULATÓRIO. VIA INADEQUADA. (...) 2. Ainda que assim não fosse, não seria viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de que não teria condições econômico financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que esta Corte firmou o entendimento de que tal pleito carece de autorização legal, motivo pelo qual não pode ser acolhido pelo julgador. 3. (...). (STJ - HC: 297450 RS 2017/0151020-6, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 21/10/2017, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 29/10/2017).

APELAÇÃO-CRIME. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E DE 33 DIAS-MULTA. APELO DEFENSIVO. (...) PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. EVENTUAL DEFERIMENTO DO PEDIDO QUE CONFIGURARIA NÍTIDA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MULTA QUE SE CONSTITUI SANÇÃO DE NATUREZA PENAL, SENDO, POIS, PARTE INERENTE DA CONDENAÇÃO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE QUE NÃO AUTORIZA A DISPENSA OU A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA, AINDA QUE SEJA ELE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJBA - APL: 00104141620118050080, Relator: Ivone Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2017).

Prevê o art. 50 do CP que o condenado, a requerimento, pode solicitar o parcelamento mensal do valor da multa.

Como muito bem ressaltou o Custos Legis (ID 9972746):

“... em que pese os apelantes tenham alegado hipossuficiência para o pagamento das custas processuais, tal fato, per si, não possui o condão de eximi-lo da obrigação imposta na sentença, pelo menos, até que seja transpassado o prazo de 05 (cinco) anos, nos termos já ditados ao norte, motivo pelo qual, deve ser mantido o disposto pelo magistrado a quo.

Ratificando o presente entendimento, seguem os seguintes julgados:

... Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - REsp 1637275 /RJ Ag Int REsp 2016/0296234-5 Rel. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06/12/2016, p. DJe 16/12/2016).

Ainda que beneficiário da justiça gratuita, o condenado fica obrigado ao pagamento das custas. No entanto, a exigibilidade da cobrança das custas fica suspensa pelo prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado da condenação, findo o qual, subsistindo a condição de hipossuficiência do condenado, a correlata obrigação será extinta - De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no ARE 964.246/SP, julgado em regime de repercussão geral, é possível a execução provisória do acórdão condenatório proferido em segundo grau. (TJ-MG - APR: 10480150097560001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data de Publicação: 15/10/2019).”

Por fim, o regime inicial de cumprimento da pena aplicado mostra-se equiparado ao quantum, não merecendo qualquer reforma.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos apelos e lhes nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 26/10/2022